Tribunal: TJDFT
Processo: 0717578-05.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
EMENTA. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. EXTINÇÃO DO FEITO. REGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DE FIRMA. SENTENÇA ANULADA. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação declaratória de inexigibilidade de débitos, que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso I, do CPC. 1.1. Em suas razões, o apelante requer a concessão da gratuidade de justiça, bem assim, a cassação da sentença para seu normal prosseguimento. Aponta não ter o juízo a quo cumprido a legislação pertinente ao tema em questão, pois a prerrogativa de juntar procuração sem firma reconhecida está prevista no Estatuto da Advocacia do Brasil, em seu artigo 5o.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a intempestividade da petição de emenda à inicial e (ii) a necessidade de firma reconhecida para as procurações outorgadas aos patronos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O procedimento adotado pelo Juízo de origem encontra amparo na legislação de regência, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil. Porém, o prazo mínimo de 15 dias, para a juntada de documentos indispensáveis ao ajuizamento da demanda, não é peremptório, mas, sim, dilatório.
4. Ademais, a lei processual não possui exigência de forma da assinatura da procuração a ser apresentada na petição inicial, conforme se verifica no art. 105 do CPC.
5. Considerando a cassação da sentença, não há se falar em condenação em honorários, tendo em vista o retorno para a instância de origem para seguir a marcha processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: “A despeito da sanção prevista no parágrafo único do art. 321 do CPC, a emenda à inicial promovida após o término do prazo assinalado pelo juiz cumpre melhor o propósito de pacificação dos conflitos do que o encerramento do feito sem resolução do mérito, tudo à luz dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, economia e celeridade processual. 5. O prazo para a juntada de documentos indispensáveis ao ajuizamento da demanda, conforme dispõe o art. 321 do CPC, é de, no mínimo, 15 dias. E, não é peremptório, mas, sim, dilatório.”.
“Ademais, cumpre destacar não haver determinação legal prevendo a obrigatoriedade de firma reconhecida em serventia cartorária na procuração outorgada ao patrono da causa. Assim, trata-se de documentos os quais gozam de presunção de veracidade, sendo ônus da parte contrária impugnar a falsidade ou a autenticidade deles (art. 429 do CPC)”.

______________
Dispositivos relevantes citados: art. 105, 319, 320, 425, VI, do CPC
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC (07385843320178070001, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, PJe: 21/01/2019), APC 07061487920218070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, DJE: 13/8/2021 e 0005161-60.2016.8.07.0001, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 10/10/2017.